Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0710947-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: FLAVIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do art. 1023, § 2o, CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de setembro de 2022